Tribunal: TJPA
Processo: 0819129-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819129-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZONIA PLANOS DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: F. A. M.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0819129-88.2023.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

AGRAVANTE:
AMAZÔNIA PLANOS DE SAÚDE LTDA
(ADVOGADO ALEXANDRE SALES SANTOS – OAB/PA Nº 9752)

AGRAVADO: F.A.M., REPRESENTADO POR FLAVIO FERREIRA MATOS
(ADVOGADA KÁTIA KAMILA SOARES NORONHA DE CARAVLHO – OAB/PA Nº 21.812)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATORA VOTO-VENCEDOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA E TDAH. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a decisão interlocutória agravada quando constatado que o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacado, sobretudo, ao lado da
probabilidade do direito
do autor/agravado, a
necessidade urgente
dos medicamentos indicados por médico especialista para o seu tratamento, justificando a preponderância do direito da criança.

1.1.
A falta de registro do medicamento na ANVISA não impede o custeio pelo plano de saúde, uma vez que a autarquia autoriza a importação de produtos derivados de
cannabis
para tratamento mediante prescrição médica, garantindo a segurança sanitária do fármaco e afastando a aplicação da tese do Tema 990 do STJ.

1.2
. O rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela ANS é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, revelando-se perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que, adotando a tese do rol exemplificativo condicionado, modificou a Lei nº 9.656/98.

1.3.
A despeito da regra ser a impossibilidade de se responsabilizar os planos de saúde pelo fornecimento de medicamentos de uso domiciliares (salvo os antineoplásicos orais e correlacionados; medicação assistida –
home care
; e os incluídos no Rol da ANS para esse fim), há situações
excepcionais
, como a contida nos presentes autos
,
em que é possível impor tal obrigatoriedade, desde que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98.

2
. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido,
revogando-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal.

RELATÓRIO

DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por AMAZÔNIA PLANOS DE SAÚDE LTDA, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0822986-27.2023.8.14.0006, ajuizada por F. A. M., representado por seu genitor, FLAVIO FERREIRA MATOS, no sentido de custear o tratamento do menor, que possui 06 anos de idade e é portador de TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) e TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), para obrigar a recorrente ao fornecimento do medicamento CBD OIL 1.500mg (1un de 30ml) USA Hemp Canabidiol (15 unidades/ano).

Nas razões recursais de ID. 17327007, a parte recorrente alega, em resumo, que não é obrigada a fornecer o medicamento indicado, pois se trata de medicamento de uso domiciliar não abrangido pelo disposto na Lei 9.656/98, bem como não consta previsão acerca do fornecimento no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Em decisão monocrática de id. 17880975, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para fins de suspender a eficácia do interlocutório.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 18330015.

Em parecer de ID 18428344, o D. Ministério Público de 2º Grau, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ... de .... de 2024.

VOTO

DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR) VOTO-VENCIDO:
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do fornecimento do medicamento CBD OIL 1.500mg (1un de 30ml) USA Hemp Canabidiol (15 unidades/ano), indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é menor impúbere portador de transtorno do espectro autista – TEA, com alto nível de agitação e grau elevado de sensibilidade sensorial, motivo pelo qual o médico solicitou fosse seguido o tratamento urgente com o medicamento CDB OIL 1.500gm (USA Hemp Canabidiol), pois somente com tal medicação o autor consegue ter uma vida mais digna e com mais controle do seu crônico quadro clínico.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão à recorrente. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023 - destaquei).

Em igual sentido: [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.028.611; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJ 23.3.2023).

Não desconheço, ademais, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio da Resolução - RDC nº 570/ 2021, definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, justamente em razão de ter o órgão em alusão concedido autorização sanitária para comercialização do aludido medicamento no país.

Isto, todavia, não faz emergir que os planos de saúde sejam compelidos ao fornecimento de medicamento a base de canabidiol, por se referir a tratamento médico de uso domiciliar, remetendo-o, por tal razão, ao disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98.

Tem-se, por tal razão, que em se tratando de medicamento de uso domiciliar, fora das exceções expostas pelo julgamento paradigmático citado pelo Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigação do plano de saúde proceder seu respectivo custeio.

Não é outro o posicionamento dos mais variados Tribunais de Justiça do Brasil, que assim se manifestaram a respeito do tema:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. Legitimidade da limitação de cobertura no caso de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos. Precedentes do STJ. Provimento do recurso para revogar a tutela provisória”.
(TJRJ; AI 0012345-90.2023.8.19.0000; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos; DJ 23/08/2023 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁTICA BILATERAL, EPILEPSIA REFRATÁRIA COM CRISES FOCAIS DISPERCEPTIVAS E ATRASO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. PRESCRIÇÃO. ÓLEO DE CANIBIDIOL. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. [...] IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Contratado Plano de Saúde Ambulatorial, cujas coberturas são limitadas a atendimento ambulatorial e consultas médicas na forma autorizada pelo legislador especial e pela regulação complementar originária do órgão competente (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12, I; Resolução Normativa ANS nº 465, art. 17, VI), revestindo-se a estratificação de coberturas em ponderação com as mensalidades avençadas de legitimidade e guardando conformidade com o objeto do contrato, não se afigura viável e legítimo que, necessitando de tratamento consistente em medicação de uso domiciliar, o participante aderente demande essa cobertura, porquanto não contratada nem subvencionada pela contrapartida pecuniária que fomentara nem inserida na regulação legal e normativa como de fomento obrigatório 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime”
. (TJDF; AGI 07407.94-84.2022.8.07.0000; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; DJ 28.4.2023 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica. Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido”
. (TJPR; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; DJ 19.5.2023 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento a base de canabidiol. Decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência. Insurgência do autor. Inacolhimento. Fornecimento do medicamento não é obrigatório para tratamento domiciliar. Resolução nº 465 estabelece em seu art. 17 que não é obrigatória a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Ademais, inexistência de parecer técnico a comprovar a eficácia do tratamento para a doença que acomete o requerente. Negativa válida. Desobrigação da operadora do plano de fornecer o fármaco. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido”
. (TJSC; AI 5040535-71.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Agenor de Aragão; DJ 23.2.2023 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE SUPLEMENTAR. UNIMED. MENOR. ENCEFALOPATIA EPILÉTICA E DO DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TEGRA USALINE ISOLATE (PRINCÍPIO ATIVO CANABIDIOL). TRATAMENTO DOMICILIAR. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA JUSTIFICADA. DEVER DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]”
(TJMG; AI 1029547-31.2023.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; DJ 17.8.2023 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar” - (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJ 1.6.2023). 2. Não se discute o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que se enquadra como de uso domiciliar administrado pelo próprio paciente. 3. Recurso conhecido e provido”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003311-12.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Assim, entendo pela impossibilidade de atribuir ao plano de saúde o custeio do medicamento em alusão.

Ressalto ainda, para não pairar qualquer dúvida, que não se discute aqui, no presente agravo, o mérito da recomendação médica imposta, mas única e exclusivamente a inviabilidade de se compelir plano de saúde ao custeio de medicamento que, conforme já exposto, se enquadra como de uso domiciliar.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a decisão de primeiro grau que determinou que a agravante fornecesse tratamento com o fármaco CBD OIL 1.500mg (1un de 30ml) USA Hemp Canabidiol (15 unidades/ano), nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

VOTO-VENCEDOR

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT (VOTO-VISTA):
Para facilitar a compreensão dos eminentes colegas e, sobretudo, prestigiar o trabalho do douto Desembargador relator, reproduzo seu bem lançado relatório:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por AMAZÔNIA PLANOS DE SAÚDE LTDA, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0822986-27.2023.8.14.0006, ajuizada por F. A. M., representado por seu genitor, FLAVIO FERREIRA MATOS, no sentido de custear o tratamento do menor, que possui 06 anos de idade e é portador de TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) e TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), para obrigar a recorrente ao fornecimento do medicamento CBD OIL 1.500mg (1un de 30ml) USA Hemp Canabidiol (15 unidades/ano).

Nas razões recursais de ID. 17327007, a parte recorrente alega, em resumo, que não é obrigada a fornecer o medicamento indicado, pois se trata de medicamento de uso domiciliar não abrangido pelo disposto na Lei 9.656/98, bem como não consta previsão acerca do fornecimento no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Em decisão monocrática de id. 17880975, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para fins de suspender a eficácia do interlocutório.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 18330015.

Em parecer de ID 18428344, o D. Ministério Público de 2º Grau, se manifestou pelo desprovimento do recurso”.

Relembro que o voto de Sua Excelência – em dissonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau (PJe ID nº 18428344) – é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
“afastar a decisão de primeiro grau que determinou que a agravante fornecesse tratamento com o fármaco CBD OIL 1.500mg (1un de 30ml) USA Hemp Canabidiol (15 unidades/ano), nos termos da fundamentação”.

No referido ato judicial, ressaltou-se, ao longo da fundamentação apresentada, a ausência de obrigação do plano de saúde em proceder com o custeio do medicamento pleiteado por ser de uso domiciliar e não se enquadrar nas exceções legais e jurisprudenciais atinentes à matéria (antineoplásicos orais e correlacionados; medicação assistida -
home care;
e os incluídos no Rol da ANS para esse fim).

Durante a sessão de julgamento, pedi vista dos autos, pois tive a atenção despertada diante da argumentação central

e da conclusão do voto de Sua Excelência, que, com base em interpretação da Lei nº 9.656/98, afastou, repiso, a obrigação de custeio do referido medicamento ao menor impúbere F.A.M.,
em descompasso com o entendimento que esta Desembargadora vistora tem adotado em casos similares
.

No ponto, finalizando o aspecto introdutório do presente voto-vista, é válido enfatizar – na linha do que foi dito pelo Desembargador relator durante a sessão de julgamento - que a existência de posicionamentos antagônicos em Órgãos colegiados é, de fato, algo perfeitamente normal, trazendo benefícios para a melhor prestação jurisdicional, ao proporcionar um debate mais rico e aprofundado sobre os temas em questão, o que, sem dúvida, acaba por contribuir para a evolução do direito e para a consolidação de uma jurisprudência mais robusta e equilibrada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em se saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida em sede de 1º grau
, que determinou que o plano de saúde réu, ora agravante, fornecesse e custeasse o medicamento de uso domiciliar, à base de
cannabis sativa
, prescrito para uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Adianto, com a devida vênia ao Desembargador relator, que divergirei do seu posicionamento
, seguindo a linha do parecer apresentado pelo Ministério Público de 2º Grau,
para votar pelo conhecimento do presente Agravo de Instrumento, todavia, pelo seu
desprovimento
.

De início, examinando os autos

originários, é válido rememorar que o autor/agravado
F.A.M
., representado por seu genitor, ajuizou a presente ação pleiteando que a operadora do plano de saúde ré forneça, de forma imediata, o custeio de tratamento integral e completo com a compra do medicamento
“CBD OIL 1.500mg (1un de 30ml) USA Hemp Canabidiol (15 unidades)”,
enquanto durar o seu tratamento, conforme prescrição médica, sendo pertinente reproduzir, aqui, trecho da decisão interlocutória agravada, na fração em que é resumida as alegações fáticas expostas na petição inicial:

“O autor nasceu em 23/10/2017, é beneficiário do plano de saúde desde 29/08/2019 e, em agosto/2021, o médico confirmou o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), iniciando tratamento específico custeado pela empresa ré.

Em meados de abril/2023, o médico que acompanha o autor receitou o uso do óleo de cannabis sativa FullSpetrum, em virtude de episódios de agitação, falta de sono e déficit de atenção, o que teria melhorado o comportamento do menor como nunca havia tido antes com qualquer outra medicação, sendo adquirido por seus genitores de forma particular.

Todavia, em agosto/2023, a parte autora afirma que a família não pode mais arcar com os custos do medicamento, interrompendo o tratamento.

Por isso, em 14/09/2023, o genitor do autor requereu administrativamente para o plano de saúde o fornecimento do medicamento, mas a operadora do plano negou o pedido, em 20/09/2023, argumentando que o medicamento não consta no rol de procedimentos da ANS e que a medicação seria destinada para uso ambulatorial, não sendo de cobertura obrigatória por parte do plano de saúde. A parte autora acredita que a ré deve fornecer o medicamento de forma gratuita”.

No mesmo caminhar, entendo oportuno transcrever fragmentos, respectivamente, do laudo e da receita médica, elaborados por médicos especialistas que assistem a criança, em que é retratada a sua condição médica e prescrito o tratamento medicamentoso pleiteado nesta demanda:

“O menor F.A.M., de 04 anos de idade,
está em acompanhamento por conta de TEA e TDAH.

Está em tratamento com a terapia tradicional (ABA) e medicamentosa não obtendo resposta satisfatória
”
(datado de 31.08.2022).

------------------------------------------------------------------------------

“CBD Oil 1.500mg, Óleo (1un de 30mL) USA Hemp Canabidiol (CBD) 1.500mg...........15 embalagens

Dar 10 gotas via oral pela manhã e 10 gotas via oral à noite.

Iniciar com 2 gotas, via oral, pela manhã e 2 gotas, via oral, à noite. Aumentar 1 gota em cada turno (manhã e noite) de 3 em 3 dias. Ajustar dose em diálogo com o médico. Comunicar o médico caso apresente efeitos indesejados.

15 frascos/ano (considerando prováveis ajustes de dose)

Justificativa

F.A.M.,
5 anos e 11 meses (Nascimento: 23/10/2017), apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA
(CID 10: F 84)
há cerca de 3 anos. Fez seguimento com neurologia/neuropediatria, realizando o uso de diferentes medicamentos para controle de sintomas primários e secundários, conquistando efeitos terapêuticos parciais
. No momento está em uso de risperidona.
Há cerca de 5 meses iniciou o uso de óleo de cannabis sativa FullSpectrum rico em Canabidiol, cursando com efeitos terapêuticos positivos de melhora do sono, do comportamento agitado em casa e na escola e da concentração, com consequente melhora do aprendizado
. Destaque-se que
F.A.M. nunca havia apresentado melhora como a que apresentou durante o uso do óleo
.
Por conta de restrição financeira familiar, Felipe precisou interromper o uso do óleo de cannabis
e
no momento mantém o uso apenas de risperidona, apresentando efeitos colaterais de sonolência e ganho ponderal. Com frequência tem apresentado episódios de agitação, além de dificuldade de concentração e de comunicação. Devido aos efeitos positivos observados no paciente, indico, com urgência, a continuidade do tratamento com óleo de cannabis sativa FullSpectrum para a manutenção do controle do seu crônico quadro clínico, colaborando, assim, para a sustentação de sua melhor qualidade de vida, bem como da de seus familiares
.
Solicito dispensação do remédio em caráter de urgência/emergência sob risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação para a saúde do paciente
.

Bases Científicas

Estudos, opiniões de especialistas, a experiência clínica profissional e a experiência prévia do paciente F.A.M. apontam que o uso de óleo de cannabis pode causar efeitos terapêuticos tanto nos sintomas primários quanto nos sintomas secundários do TEA
.

Alguns dos mais importantes estudos sobre o tema estão referenciados abaixo. Além disso segue a referência do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, onde constam referências de Ensaios Clínicos já realizados e Ensaios Clínicos em andamento
.

Aran A. et al. Brief Report: Cannabidiol-Rich Cannabis in Children with Autism Spectrum Disorder and Severe Behavioral Problems-A Retrospective Feasibility Study. J Autism Dev Disord. Berlin, Mar. 2019;49(3):1284-1288. doi: 10.1007/s10803-018-3808-2. Disponível em: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30382443/

Aran A, Harel M, Cassuto H, Polyansky L, Schnapp A, Wattad N, Shmueli D, Golan D, Castellanos FX. Cannabinoid treatment for autism: a proof-of-concept randomized trial. Mol Autism. London, Fev. 2021. 3;12(1):6. doi: 10.1186/s13229-021-00420-2. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536055/

Barchel, D. et al. Oral Cannabidiol Use in Children With Autism Spectrum Disorder to Treat Related Symptoms and Co-morbidities. Front Pharmacol. Lausanne. Jan, 2019. 9;9:1521. doi: 10.3389/ fphar.2018.01521. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333745/

Bar-Lev Schleider L. et al. Real life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: Analysis of Safety and Efficacy. Sci Rep. London, Jan. 2019. 17;9(1):200. doi: 10.1038/s41598-018-37570-y. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30655581/

Bilge S; Ekici B. CBD-enriched cannabis for autism spectrum disorder: an experience of a single center in Turkey and reviews of the literature. J Cannabis Res. Fort Collins, Dez. 2021. 16;3(1):53. doi: 10.1186/ s42238-021-00108-7. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34911567/

Fleury-Teixeira P. et al. Effects of CBD-Enriched Cannabis sativa Extract on Autism Spectrum Disorder Symptoms: An Observational Study of 18 Participants Undergoing Compassionate Use. Front Neurol. Lausanne, Out. 2019. 31;10:1145. doi: 10.3389/fneur.2019.01145. Disponível em: https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31736860/

Silva, E.A.D. Junior et al. Evaluation of the efficacy and safety of cannabidiol-rich cannabis extract in children with autism spectrum disorder: randomized, double-blind and controlled placebo clinical trial. Trends Psychiatry Psychother. Porto Alegre, Mai, 2022. 26;44. doi: 10.47626/2237-6089-2021-0396. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35617670/

Brasil. Ministério da Saúde. Relatório de Recomendação. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/ relatorios/2021/20211207_pcdt_comportamento_agressivo_no_tea_cp_107.pdf”
(destaquei – datado de 11.10.2023).

Outrossim, deve ser frisado, inclusive, que o autor se encontra autorizado, atualmente, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a realizar a importação do mencionado medicamento, conforme se constata com o “
Comprovante de Cadastro para Importação excepcional de Produto Derivado de Cannabis
” coligido aos autos (Pje ID nº 105691580).

Após essa breve contextualização fática do presente feito, passo a discorrer acerca da questão jurídica debatida neste recurso.

A despeito de não ter sido alegado expressamente nas razões recusais, é preciso, primeiramente, deixar claro – pela importância da discussão, inclusive, para casos futuros a serem enfrentados por esta e. Corte – que
o fato de o medicamento não ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não configura óbice ao dever de custeio por parte dos planos de saúde
, conforme entendimento pacificado na Corte Superior.

Digo isso, pois
a mencionada autarquia, por meio de normativo, autorizou a importação de produtos derivados de
cannabis
para uso próprio em tratamento de saúde, mediante prescrição por profissional habilitado, tratando-se, ao menos para os fins ora discutidos, de atos equivalentes
, evidenciando a segurança sanitária do fármaco, o que afasta (
distinguishing
) a aplicação da tese fixada no Tema 990 do STJ (“
As operadores de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA
”).

De mais a mais,
filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial de que o rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde
, revelando-se perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que, adotando a tese do rol exemplificativo condicionado, modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca da sua natureza ao dispor que:

a)
este
constitui
referência básica
para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e

b)

em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que: b.1) exista
comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I);
ou
b.2) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 Órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais

(artigo 10, § 13, II).

A respeito do citado diploma legal, é pertinente trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Por outro lado,
especificamente quanto ao argumento central contido no voto do Desembargador relator
– a saber, a impossibilidade de se obrigar o plano de saúde a custear medicamento de uso domiciliar (salvo os antineoplásicos orais e correlacionados; medicação assistida –
home care
; e os incluídos no Rol da ANS para esse fim) -,
entendo

que, ainda que a regra seja a impossibilidade de se responsabilizar os planos de saúde pelo fornecimento de tais medicamentos,

há
casos excepcionais
em que é possível impor tal obrigatoriedade, desde que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98,
sobretudo
quando ainda se trata da
fase inicial do processo
, momento em que se
analisa apenas os requisitos da tutela provisória pleiteada
, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo na demora.

Dito de outra forma, a despeito de não desconhecer a existência de posições em sentido contrário,
a interpretação a ser feita do referido dispositivo legal (Lei n. 9.656/98, art. 10) é aquela que o faz de modo harmônico, por inteiro e não de modo fracionado, razão pela qual a previsão do inciso VI deve ser lida conjuntamente com a do § 13
, chegando-se à conclusão, por consequência, de que, como regra, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, podendo-se, todavia, impor o dever de custeio, dentre outras exceções,
nas situações em que o tratamento da patologia coberta contratualmente, prescrito para paciente menor de idade (5 anos à época), é feito com base em medicamento de uso contínuo, de custo razoável, com resultado positivo já demonstrado e estejam preenchidos os requisitos do parágrafo 13,
como no caso dos autos.

A partir dessa perspectiva,
observo, no particular, que, acertadamente, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, deferiu a tutela provisória, para determinar que a operadora ré forneça/custeie o tratamento medicamentoso prescrito, inexistindo
ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita
, motivo pelo qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“No caso dos autos,
entendo que foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil quanto à probabilidade do direito e do perigo de dano
.

Destaco que a parte autora juntou dois laudos médicos do Dr. Carlos Fabrício Fernandes Brazão, datados de 24/08/2023 e 11/10/2023
(ID. 103194522 - Pág. 1 e 103194525
-
Pág. 1-2),
bem como juntou a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento
(ID. 103194527 - Pág. 1-2).

Sabe-se que a Resolução Normativa 539/2022 da ANS, de 23/05/2022, acrescentou na Resolução 465/2021 o §4º no artigo 6º que prevê:

‘Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente’.

Especificamente, para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a partir de 1º de julho de 2022, data em que entrou em vigor a Resolução Normativa 539/2022 da ANS, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente. Além disso, a Lei n. 9.656/98 determina a cobertura obrigatória para as doenças listadas na CID 10, em que consta no capítulo V o transtorno global do desenvolvimento.

Considerando os laudos médicos, não há dúvidas quanto à condição de saúde do autor, assim como não há dúvidas da previsão legal de cobertura pelo plano de saúde em relação ao autismo.

No que tange ao fornecimento de medicamento, entendo pela probabilidade do direito pleiteado pelo autor. No laudo médico, verifico que o menor já utilizou outros medicamentos que deram efeitos parciais, mas que o óleo de cannabis trouxe efeitos positivos, uma melhora que o menor nunca havia apresentado. Ademais, o médico menciona as bases científicas para o uso do medicamento.

Segundo a Lei n. 12.764/2012, artigos 2º, III e 3º, inciso III, d, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo os medicamentos.

Nesse mesmo sentido, cito dois julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Os julgados seguem o entendimento de que plano de saúde deve fornecer o medicamento, apesar de uso domiciliar, tendo em vista ser indispensável à realização do tratamento do paciente, bem como a existência de previsão legal específica para pessoa com transtorno do espectro autista, que deve ter acesso ao medicamento prescrito pelo médico.

O perigo de dano está presente por ser uma questão de saúde, em que o menor precisa fazer seu tratamento, o que abrange tomar um medicamento, e não pode aguardar até o final desta demanda.

Ressalto que não há prejuízo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que possíveis valores podem ser cobrados ao final se a ré for vencedora
”
(grifei).

Como se nota, o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacado, sobretudo, ao lado da probabilidade do direito do autor/agravado, a necessidade urgente dos medicamentos indicados por médico especialista para o seu tratamento, justificando a preponderância do direito da criança, nos termos do disposto na CR/88 (art. 227) e no ECA (arts. 3º e 4º).

De fato,
ao menos em um exame de cognição sumária - típico dos provimentos provisórios
, as circunstâncias fáticas extraídas dos autos demonstraram o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência postulada em sede de 1º grau, valendo destacar, especialmente:

I)
a condição médica do autor, diagnosticado com TEA e TDAH, patologias
cobertas contratualmente
;

II)
a prescrição à menor, com apenas
5 anos
à época, de tratamento consistente na utilização
contínua
de
medicamento
(“
fármaco CBD OIL 1.500mg (1un de 30ml) USA Hemp Canabidiol (15 unidades/ano)”)
de
considerável valor
;

III)
a
necessidade, a urgência e a eficácia do medicamento
, amparada no relatório médico, o qual é embasado em
“
estudos, opiniões de especialistas, experiência clínica profissional e experiência prévia do paciente F.A.M.”
, cuja presunção não foi afastada de modo peremptório por qualquer prova em sentido contrário, não tendo sido demostrado pela operadora do plano de saúde agravante a existência de outro método igualmente efetivo e menos custoso;

IV)
a
significativa melhora na qualidade de vida da criança
agravada (“
efeitos terapêuticos positivos de melhora do sono, do comportamento agitado em casa e na escola e da concentração, com consequente melhora do aprendizado”)
após o início da utilização da medicação
, quando comparado com os diversos tratamentos anteriores, os quais tiveram efeitos terapêuticos parciais.

Logo
, entendo
neste momento e neste caso concreto
abusiva a recusa do custeio do medicamento prescrito por médico assistente em ambiente domiciliar.

Reforçando todo o exposto, colaciono os seguintes julgados dos tribunais pátrios, que alinham a matéria em exame:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. TRATAMENTOS PRESCRITOS: TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA.
MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. 1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor (método ABA e Canabidiol), bem como na licitude da cláusula que limita as sessões das terapias. 2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 200mg-m, prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA associado à "apraxia de fala". 3.
O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei 6.360/1976
. 4.
Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde
. Precedentes. Agravo interno improvido”.
(STJ
- AgInt no REsp: 2023544 SP 2022/0271943-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/11/2021 e atribuído ao gabinete em 25/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4.
A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022
. 5. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA’ (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 6.
A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde
. 8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação. 9. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido”.
(STJ
- REsp: 2019618 SP 2022/0251444-9, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
FÁRMACO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA
.
CABIMENTO
. TEMA 990/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”
(
STJ
– Recurso Especial nº 1970204-SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Decisão monocrática proferida em 22/04/2022 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE
. Paciente beneficiário de plano de saúde com quadro de paralisia cerebral e epilepsia.
Prescrição médica de remédio a base de canabidiol (Charlotte's Web 50mg CBD/ml),

cujo fornecimento foi negado pelo plano de saúde administrativamente
. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as partes. Recurso do réu.
Medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, admite importação em caráter excepcional pela Anvisa. Uso no caso concreto não caracteriza infração sanitária. Distinção do caso dos autos em relação ao precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, referente ao tema 990
.
Cobertura excepcional de medicamento de uso domiciliar. Aplicação analógica do art. 10, VI, Lei 9656/98. Medicamento de alto custo destinado a tratar grave doença.

Eficácia do tratamento presumida pela receita médica e autorização para importação da ANVISA
.
Ausência de prova em sentido contrário. Inexistência de outro método igualmente eficaz e menos custoso
. Observância, contudo, quanto ao dever de prestar contas por parte do requerente a respeito da efetiva aquisição, em eventual cumprimento de sentença. Recurso do autor. Dano moral caracterizado. Indenização ora fixada em R$ 10.000,00. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO, PROVIDO O DO AUTOR”.
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1008721-81.2021.8.26.0229 Hortolândia, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 12/03/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024 -grifei).

-
----------------------------------------------------------------------------

“PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Juiz como destinatário das provas - Conjunto probatório dos autos que se mostrou suficiente para o deslinde da demanda – Ausência de necessidade de produção de prova pericial.
Paciente menor impúbere portador de Transtorno do Espetro Autista (TEA) – Indicação médica para tratamento com fornecimento de medicamento a base de Canabidiol - Sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando o custeio do tratamento com os fármacos prescritos ("canabidiol 200mg/ml (Prati)" e "canabidiol Hempflex 3000mg/bd full sppectrum"), nos termos do relatório médico - Insurgência da ré - Não acolhimento
-
Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a indicação médica - Observação da RN nº 539 de 2022 da ANS, que alterou a RN nº 465 de 2021, ampliando as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, de modo a assegurar a obrigatoriedade de o plano de saúde custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84. Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei nº 14.454/2022. Autorização para importação pela ANVISA que supre a ausência de registro na agência sanitária - "Distinguishing" em relação ao Tema 990 do C. STJ - Tratamento que deve ser custeado pela ré
– Sentença mantida - Recurso desprovido”.

(TJ-SP
- Apelação Cível: 1025649-68.2022.8.26.0554 Santo André, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/12/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. 1.
Cumpridos os requisitos da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, é devida a cobertura de medicamento à base do canabidiol, a beneficiário de plano de saúde diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido”.
(TJ-DF
0743578-97.2023.8.07.0000 1814162, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2024 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Recusa de autorização e custeio de tratamento de autismo com medicamento à base de canabidiol. Deferimento da tutela de urgência. Confirmação. Medicamento indispensável ao tratamento do Agravado segundo prescrição da médica que o assiste. Laudo baseado em evidências acerca da eficácia do medicamento.
Súmulas 210, 211 e 340 desta Corte
. Rol da ANS que apenas serve como referência básica para os planos privados de saúde contratados (Lei nº 14.454/2022). Presença de elementos que evidenciam fumus boni iuris e periculum in mora (art. 300 do CPC).
Multa e prazo para cumprimento da obrigação de fazer fixados de forma adequada. Desprovimento do recurso”.
(
TJ-RJ
- AI: 00522916920238190000 202300272258, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 15/09/2023 - grifei).

No mesmo caminhar, cito, à título de exemplo, os seguintes julgados deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PURIDIOL (CANABIDIOL) - RESTRIÇÃO AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO QUE CONFLITA COM OS DITAMES DA JUSTIÇA SOCIAL, GARANTIA QUE RESSAI EVIDENTE DA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTIGOS 170 E 193, 196, 197 E 199 DA CF - RESOLUÇÃO 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814169-60.2021.8.14.0000 – Relator(a):
Alex Pinheiro Centeno
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANABIDIOL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR DO MEDICAMENTO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COBERTURA DEVIDA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJPA
,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0814696-75.2022.8.14.0000, REL.
Maria do Céo Maciel Coutinho
, Julgado em 07.05.2024 – grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL
(NUNATURE).
PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. INGERÊNCA INADEQUADA DO PLANO DE SAÚDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO
.
PRECEDENTE DO C. STJ e TJ/PA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA,
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806612-17.2024.8.14.0000, REL.
Constantino Augusto Guerreiro
, DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 03.05.2024 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL INFANTIL – TRATAMENTO COM
MEDICAMENTO
ISODIOLEX E ISODERM QUE
POSSUEM COMO BASE O CANABIDIOL – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pelo ora agravante e possui Paralisia Cerebral Infantil, sendo-lhe prescrito medicamento Isodiolex e Isoderm, ambos à base de Canabidiol
. 2 –
Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura do custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde
. 3 –
Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente
. 4 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente. 5
– Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

(TJPA, Agravo Interno n. 0806609-72.2018.8.14.0000, Rel.
Margui Gaspar Bittencourt
,
Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 06.12.2023 - destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO
ENOXAPARINA/CLEXANE –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AGRAVADA – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano em domicílio.
2. Hipótese em que autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo diagnosticada com SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE-SAAF (CID-10:D68.8), oportunidade em lhe foi prescrito para tratamento o medicamento ENOXAPARINA/CLEXANE 60mg injetável de 12/12hs. 3.
Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste a paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que não incumbe a esta a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso. 4. Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente. 5. As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para a paciente, ora recorrida
. 6. Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 7. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada
”.

(TJ-PA 08133659220218140000, Relator:
Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022 - grifei).

Por todo exposto, rogando todas as vênias possíveis ao nobre relator
, sou levada a divergir do seu respeitável entendimento para, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau
,
conhecer e negar provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por

AMAZÔNIA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Por consequência,
revoga-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal
(PJe ID nº 17880975).

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2024.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Belém, 27/06/2024